Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1005634-45.2021.811.0000
Embargante: Lojas Americanas S.A
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lojas Americanas S.A contra decisão proferida por este Relator no Id n. 82692973, que negou o pedido de antecipação da tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, para o fim de manter a eficácia da decisão agravada.
Em suas razões, a embargante alega a existência de obscuridade no decisum embargado, ao argumento de que, “sob o aspecto formal e legal, não há no decreto a restrição trazida pela decisão de que somente possam ser vendidos alimentos que integrem a cesta básica, embora estes também sejam comercializados pela Embargante, pelo contrário, se autorizou a comercialização de alimentos em geral.”
Na oportunidade, acostou ao feito acervo fotográfico de suas prateleiras com produtos de higiene, limpeza e gêneros alimentícios, visando demonstrar que a peticionária atua como supermercado, comercializando itens essenciais à população.
Em contrarrazões, o embargado, por intermédio da douta Procuradoria-Geral de Justiça, requereu a rejeição dos embargos de declaração (Id. 86125479).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos por Lojas Americanas S.A.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Feitas as considerações encimadas, verifica-se que não há, na decisão impugnada, qualquer obscuridade acerca da apreciação do pedido formulado pela recorrente, no recurso de agravo de instrumento, referente ao alegado preenchimento dos requisitos para concessão da tutela recursal.
A par dos fundamentos articulados pela embargante, convém pontuar que, na análise das supostas nódoas apontadas, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão, porquanto revolva argumentos que foram expostos no agravo.
Ocorre que, para tanto, utiliza-se a embargante de meio impróprio, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil acima destacado, e não à (re)discussão das temáticas já apreciadas e decididas.
Com efeito, após apreciação sumária das provas colacionadas aos autos, incluindo-se o acervo fotográfico, este Relator concluiu, a princípio, pela ausência de elementos seguros, os quais pudessem evidenciar que a atividade empresarial exercida pela agravante, de fato, consiste em atividade atacadista e varejista de gêneros alimentícios (mercados e supermercados), notadamente os itens integrantes da cesta básica, assim considerados os indispensáveis para a sobrevivência humana.
Aliás, a decisão embargada foi clara ao pontuar que a empresa agravante, popularmente conhecida como sendo uma loja de departamentos, revendedora de produtos não essenciais, não se enquadra na exceção prevista no artigo 7o, § 5o, do Decreto Estadual 874, de 25 de março de 2021:
“Nesse aspecto, embora a agravante possua como atividade principal descrita no seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica o “Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados”, tal classificação não faz prova absoluta da sua natureza como sendo atividade essencial, apta a autorizar o seu funcionamento na forma dos dispositivos acima destacados.
Inclusive, diferentemente do quanto declinado pela recorrente nas suas razões recursais, nenhuma prova concreta fora apresentada no sentido de comprovar que o estabelecimento comercial em questão comercializa produtos da cesta básica, o que reforça a ideia de que a venda de alimentos é, na verdade, uma atividade secundária da agravante.
Ademais, não se pode ignorar o fato de que a venda de gêneros alimentícios essenciais para a subsistência humana não é, tradicionalmente, o foco da atividade comercial da empresa agravante, a qual, vale destacar, é conhecida pela população em geral como sendo uma loja de departamentos, revendedora fundamentalmente de produtos não essenciais.” (Id. 82692973).
Assim, diferentemente do quanto defendido pela embargante, a decisão encimada avaliou os fatos e fundamentos expostos nestes aclaratórios, porém não os acolheu, sendo certo que não há que se falar na existência de vícios somente pelo fato da decisão ter adotado entendimento diverso do pretendido pela recorrente.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:
“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ao suprimento da omissão ou à correção do erro material.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 50. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).
Sendo assim, destituída de pertinência a formulação da embargante, uma vez que a decisão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração, devendo ser considerado, também, que não é possível opor o aludido recurso com intento de rediscutir controvérsia já apreciada.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado